Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726779-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ODALVES FERREIRA DIAS AGRAVADO: HENRIQUE VIANA DIAS DECISÃO ODALVES FERREIRA DIAS interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122912094, autos originários) que, na ação de arrolamento comum, determinou que o inventariante traga para partilha a meação da verba de R$ 193.104,96, sob pena de, não o fazendo, haver desconto em sua meação no montante da partilha, nos seguintes termos: “1-Petição do herdeiro HENRIQUE VIANA DIAS em id. 110448446 O herdeiro requer apreciação da questão dos veículos e do valor de R$ 193.104,96 recebido pelo inventariante. Pelo que decido: (i) Em relação aos veículos Rememore-se QUE foram considerados integrantes do monte mor os veículos relacionados no item 3-h de id. 96526730; QUE seriam transferidos para ODALVES mediante depósito em conta judicial do valor correspondente a 80% da tabela FIPE. Em petição de ID 106001210 o inventariante demonstrou que o valor dos veículos correspondente a 80% da TF é de R$ 89.515,20. A meação é de R$ 44.757,60. A meação no saldo da conta judicial é de R$ 8.165,57. Assim, ele tem que pagar aos herdeiros o valor de R$ 36.592,03. Ele fez depósito no BRB (ID do depósito 0709110161000110252) em id 106003119. Em que pese o fato de o inventariante não ter obedecido a determinação judicial para não utilizar o saldo da conta judicial para abatimento, o importante é que o inventário caminhe para seu encerramento com a justa partilha. Ademais, não houve quaisquer impugnações. Uma vez que os herdeiros têm garantida sua herança nesses bens, a saber, o valor de R$ 44.757,60, sendo R$ 36.592,03 do depósito em id. 106003119 e R$ 8.165,57 da meação de ODALVES na conta judicial 1610298249 (id. 71683058). Assim, este juízo recebe a prestação de contas do inventariante em relação aos veículos, assinalando que, por ocasião da partilha, atentem todos os interessados em que os saldos das referidas contas judiciais pertencem tão somente aos herdeiros. Em relação ao veículo Kombi, fica excluído da partilha. O comprovante em ID 106001220 é bastante para comprovar que ODALVES adquiriu em 20/03/2019. Ademais, não houve quaisquer impugnações. Permanece pendente a comprovação quanto a quitação dos débitos do veículo GM CELTA e a transferência de propriedade. (ii) SOBRE a importância de R$ 193.104,96 O inventariante alega que a importância pecuniária não seria partilhável, já que oriunda dos proventos de seu trabalho, motivo pelo qual deveria ser excluída da comunhão inerente ao regime da comunhão parcial de bens. Sucede que, conforme entendimento pacífico na jurisprudência do STJ e do TJDFT, em interpretação ao art. 1.659, inciso VI, do CC, as importâncias recebidas por um dos cônjuges em razão de seu trabalho, cujo direito foi adquirido durante o casamento, integram a comunhão. ODALVES e ANA MEIRE viveram casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, no período de 30/06/1998 a 08/07/2017, data do falecimento dela. Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que "salvo prova em contrário, no regime da comunhão parcial comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges." (AgRg no AREsp 63.837/MG, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 24/04/2012, DJe 10/05/2012). Portanto, o direito à indenização - verba de R$ 193.104,96 - constituído durante o casamento, ainda que recebido posteriormente ao falecimento do cônjuge virago, integra a partilha. 2- Petição do herdeiro HENRIQUE em id 114873932 As novas questões trazidas pelo herdeiro HENRIQUE em petição de id. 114873932 tenho que devem ser tratadas em autos apartados de PRESTAÇÃO DE CONTAS. 3- Petição de ODALVES em id 115534275 Decidi a questão da verba de R$ 193.104,96 e dos veículos nesta decisão. A regularidade em relação ao veículo GM Celta deverá ser comprovada. 4- Manifestação do Ministério Público em id 117376090 Já houve decisão sobre as questões trazidas pelo herdeiro (alugueis) e regularidade do veículo GM Celta. 5- Petição do inventariante ODALVES em id 121623132 Alerto o inventariante que em momento oportuno poderá apresentar dívidas que sejam de responsabilidade do espólio em planilha bem organizada e documentos, igualmente organizados em ordem. 6- Diante do exposto: a)Indefiro pedido do herdeiro em id 114873932; b) Determino ao inventariante que, no prazo de 10 dias: b.1) traga para partilha a meação da verba de R$ 193.104,96, sob pena de, não o fazendo, haver desconto em sua meação no momento da partilha. b.2) comprove a regularidade do veículo GM Celta. b.3) comprove pagamento do ITCD; b.4) junte o esboço de partilha. Publique-se.” Argumenta o agravante-inventariante que a importância pecuniária não é partilhável, uma vez que oriunda dos proventos de seu trabalho, motivo pelo qual deve ser excluída da comunhão inerente ao regime da comunhão parcial de bens. Defende que o fato gerador do valor recebido pelo agravante-inventariante, no valor de R$ 193.104,96, é correspondente à passagem para a inatividade, sendo a natureza jurídica de ajuda de custo indenizatória, não sendo, portanto, verba passível de partilha. Assevera que, conforme dispõe o CC, não integram a meação dos cônjuges no regime de comunhão parcial de bens, os valores adquiridos a título de provento pessoal, de modo que toda verba que assuma esta natureza está fora da partilha. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para reconhecer que a verba recebida pelo agravante-inventariante não é passível de partilha. Preparo (id. 38207113). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-inventariante, Odalves, e Ana Meire viveram casados, sob o regime da comunhão parcial de bens, no período de 30/6/1998 a 8/7/2017, data do falecimento dela. Na comunhão parcial de bens, sobre os bens que entram na comunhão, o art. 1.660 do CC dispõe que: “Art. 1.660. Entram na comunhão: I – os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II – os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III – os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV – as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V – os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.” Da análise dos autos, verifica-se que o valor recebido pelo agravante-inventariante se refere à licença especial indenizada, porquanto o militar do DF tem direito a uma licença remunerada de 6 meses a cada 10 anos de serviço, que é indenizada quando o militar passa inatividade sem usufruí-la. Assim, referida verba tem como fato gerador os períodos de licença não usufruídos pelo inventariante quando estava na atividade, portanto, referida verba não deve ser partilhada. Nesse contexto, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora